Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017908-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), NAIARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 064.669.186-45 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), NAIARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 064.669.186-45 (PACIENTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 001.068.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON FRANCISCO PAIVA - CPF: 559.158.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS (307) – PJE- 1017908-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

DRa
TALITA SANTANA COSTA

PACIENTE:

NAIARA PEREIRA DE SOUZA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1)
REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – DESCABIMENTO –
PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
– RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO POR DELITO DA MESMA NATUREZA –
RECALCITRANCIA
– ORDEM PÚBLICA ABALADA – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 06 DO TJMT
–
2)
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA NECESSIDADE –
3)
PLEITO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU – INVIABILIDADE – CARÁTER PESSOAL QUE NÃO SE COMUNICA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.

1)
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, por se tratar de paciente que já responde outra ação penal por delito da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT.

2)
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 ou 318, ambos do CPP, necessidade de tratamento médico diferenciado e imprescindibilidade para os cuidados dos netos não demonstrada.

3)
Inviável o pedido de extensão do art. 580 do CPP, dado que condições de caráter pessoal que levou a liberdade do corréu, não reluz a paciente, porquanto não comprovada, neste momento, situação fática idêntica.

R E L A T Ó R I O

js-c

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS (307) – PJE- 1017908-75.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE:

DRa
TALITA SANTANA COSTA

PACIENTE:

NAIARA PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRa
TALITA SANTANA COSTA
, advogado – OAB-MT 19324-B, em favor de
NAIARA PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos sob o código 123904.

A paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/11/2018, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese,
dos
crimes de tráfico de droga e organização criminosa (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas)
,
a qual não foi cumprida até o presente momento.

Aduz, que foram impetrados dois pedidos revogação da prisão preventiva, os quais foram indeferidos pelo juízo originário.

Sustenta, em síntese,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
por faltar fundamentos idôneos para a manutenção do decreto de prisão, em desfavor da paciente:

“A prisão da Paciente, em síntese, foi mantida sem se quer ter sido fundamentada alegando a regularidade da instrução criminal, ou seja, para assegurar a aplicação da Lei Penal, nos termos do artigo 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”
(pag. 08-PDF).

Sustenta, ainda, o princípio do tratamento isonômico, pois os corréus JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA e MILTON FRANCISCO DE PAIVA foram presos durante a deflagração da operação e tiveram suas prisões revogadas
(art. 580 do CPP).

Por fim, brada que a beneficiária se enquadra na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, porquanto é portadora de doença grave (diabetes e pressão alta), estando no grupo de risco
.

Destaca os
predicados pessoais da beneficiária
, como não ostentar reincidência ou processos criminais em seu desfavor, não colocando qualquer risco à ordem pública, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão ou prisão domiciliar (arts. 318 e 319 do CPP).

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja
recolhido o mandado de prisão preventiva
, para que a ré possa se apresentar e responder a presente ação penal, Alternativamente, requer a aplicação das medidas diversas da prisão ou a prisão domiciliar (artigos 318 e 319 do CPP), para aguardar a instrução em liberdade.

A liminar foi indeferida (pags. 32/36-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 42/46-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem
(pags. 83/96-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020